Tribunal: STF
Processo: RHC 219210
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 730.045/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do recorrente em decorrência da prática do crime de homicídio qualificado (Doc. 6). 



    O pedido de revogação da custódia foi indeferido nos termos seguintes: 



    Compulsando o presente processo, verifico que o fundamento que ensejou a decretação da prisão dos réus, qual seja, a garantia da ordem pública (fls. 211/212, verso), permanecem hígidos, de modo que não sobrevieram fatos novos aptos a alterar a situação fática que justificou a custódia cautelar. 



    Vale ressaltar que o crime supostamente praticado envolve violência, tendo os acusados sido presos preventivamente em razão de, em tese, Airton ter ordenado de dentro da casa prisional que Ivan marcasse um encontro com a vítima, para, então, atentar contra sua vida, sendo Edson atingido com três disparos de arma de fogo no rosto, o que, somado às demais peculiaridades do caso concreto, evidencia seu envolvimento no delito em tela e denota a reprovabilidade da conduta. 



    Tais circunstâncias ressaltam que, em liberdade, os denunciados colocam em evidente risco a ordem pública, considerando a alta possibilidade de reiteração criminosa, notadamente em razão de ambos ostentarem extensa certidão de antecedentes criminais, com diversas condenações anteriores (fls. 196/200, verso, e 201/204). Presentes, portanto, os indícios do perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, requisito exigido pela nova redação do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, com recomendação ao Juízo de primeiro grau que empreenda esforços a fim de que as diligências pendentes sejam acostadas aos autos com celeridade. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 33): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZ DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), conforme cada caso e suas particularidades.



    2. Na hipótese, não se verifica desídia do Magistrado de primeiro grau, ante a complexidade do feito e as intercorrências não atribuíveis ao Juízo natural da causa. Além disso, a instrução criminal já foi encerrada e o feito aguarda apenas a juntada de diligência já solicitada para que seja concluída a primeira fase do procedimento do júri.



    3. Agravo regimental não provido, com recomendação de que o Juiz primevo conclua a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em no máximo 60 dias.



    Neste recurso, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar e o excesso de prazo para o término da instrução criminal. Destaca que, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses encarcerado, por 04 (quatro) vezes teve sua prisão reavaliada pelo juízo a quo, oportunidades em que as decisões interlocutórias proferidas foram idênticas. Enfatiza, ainda, que o recorrente já estava encarcerado cumprindo pena de reclusão por condenação com trânsito em julgado há mais de 12 (doze) anos, com sentenças que ultrapassam 40 (quarenta) anos de reclusão. Atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado e lhe restam mais de 27 (vinte e sete) anos para cumprimento. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Não obstante os argumentos defensivos, o decisum deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, que ora transcrevo (fls. 71-73, grifos no original) 



    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente em 12/6/2019 pela prática de homicídio qualificado. 



    […] 



    III. Excesso de prazo não identificado – recomendação de celeridade ao Juízo primevo



    Cabe consignar que a tese de excesso de prazo na constrição do ora paciente na ação penal em comento foi examinada pela Sexta Turma desta Corte Superior, quando julgou o AgRg no HC n. 644.995/RS e a ele negou provimento. 



    […]



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerado cada caso e suas particularidades. 



    Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" ( RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015). 



    Em que pese o insurgente estar preso desde 12/6/2019, não se identifica delonga injustificada no processamento da ação penal a ensejar a sua soltura. Isso porque, além da grande quantidade de atos processuais praticados – destacada no decisum acima mencionado –, sobreveio a notícia de que a instrução criminal foi encerrada em 10/11/2021 e o feito aguarda apenas a juntada de algumas diligências, tudo a evidenciar que o fim da primeira fase do procedimento do Júri se aproxima. 



    A despeito da conclusão acima, diante da constatação de que o feito ainda aguarda a chegada de laudos periciais, recomendo ao Juízo de primeiro grau que envide esforços para garantir a célere resolução das pendências relatadas.



    IV. Dispositivo. À vista do exposto, denego a ordem. Recomende-se ao Juízo de primeiro grau que empreenda esforços a fim de que as diligências pendentes sejam acostadas aos autos com celeridade.



    Como visto, embora o paciente esteja preso desde 12/6/2019, não se verifica desídia do Juízo singular na condução do feito, a justificar a soltura do insurgente. Além de haver sido necessária a expedição de cartas precatórias, o feito foi suspenso em virtude da pandemia e, ainda, houve algumas intercorrências que implicaram a remarcação de audiência, o que demonstra a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto. 



    Além disso, como explicitado pelo Juiz de Direito, a instrução criminal foi encerrada e o processo aguarda apenas a juntada de diligências já solicitadas. 



    Importante destacar, ainda, que, em consulta ao sistema informatizado da Corte de origem, observou-se que, tão logo publicada a decisão ora agravada – em 19/5/2022 –, o Juízo primevo, no dia 23/5/2022, determinou que fosse oficiado ao GIE/PC que remetesse, com urgência, as análises de celulares solicitadas, tendo em vista se tratar de processo com réus presos e ser essa a única diligência pendente, tudo a demonstrar que o fim da primeira fase do procedimento do Júri está próximo. 



    Contudo, a se considerar que a instrução se encerrou em 10/11/2021 e não há notícias de que os documentos hajam sido acostados aos autos, entendo ser necessária a recomendação de que o Juízo singular conclua a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em no máximo 60 dias. 



    Logo, por ora, ante a ausência de incúria do aparato estatal, nego provimento ao agravo regimental. Todavia, recomendo ao Juízo primevo que conclua a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em no máximo 60 dias. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Juízo de origem, o recorrente haveria sido o mandante do homicídio qualificado em apuração e que ele teria dado a ordem do interior da prisão. 



    Se não bastasse, o acusado ostenta extensa certidão de antecedentes criminais, com diversas condenações anteriores. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de expedição de cartas precatórias e a gravidade dos fatos em apuração (homicídio qualificado). Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que a instrução criminal foi encerrada e o processo aguarda apenas a juntada de diligências já solicitadas. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo processante celeridade no julgamento da Ação Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente